Tribunal: TJSP
Processo: 2029066-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS – PERDA DA CHANCE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGU O LAUDO PERICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POOR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AGRAVANTE CONDENADA A REPARAR DANOS DECORRENTE DE FALHAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR O TÍTULO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS – PERDA DA CHANCE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGU O LAUDO PERICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POOR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AGRAVANTE CONDENADA A REPARAR DANOS DECORRENTE DE FALHAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO COM BASE EM MUDANÇA DE CARGO, INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM OUTRA AÇÃO (AÇÃO DOS 62%); INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS, ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DOS JUROS; EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL No 12.397/97 – MATÉRIAS JÁ FORAM APRECIADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2134840-83.2018.8.26.0000 E AÇÃO RESCISÓRIA No 2207141-91.2019.8.26.000 – COISA JULGADA – LAUDO PERICIAL QUE ELABORADO EM CONSONÂNCIA À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO V. ACÓRDÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INTERPOSIÇÃO DE DIVERSOS RECURSOS, COM FUNDAMENTO IDÊNTICO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 80, INCISOS I, IV, VI e VII – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA, FIXADA EM 10% SOPBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2029066-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante APASE – SINDICATO DE SUPERVISORES DO MAGISTÉRIO
OFICIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MARIA IGNÊS NOGUEIRA
PARISE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 21423
A.I. No 2029066-93.20206.8.26.0000
COMARCA : CAPITAL SÃO PAULO
AGRAVANTE: APASE SINDICATO DE SUPERVISORES DO MAGISTÉRIO
OFICIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: MARIA INÊS NOGUEIRA PARISE
JUIZ: DRA. LUCIA CANINÉO CAMPANHÃ
SLB
AGRAVO DE INSTRUMENTO
REPARAÇÃO DE
DANOS PERDA DA CHANCE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGU O LAUDO PERICIAL
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POOR
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADA AGRAVANTE CONDENADA A REPARAR
DANOS DECORRENTE DE FALHAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRETENSÃO
DE DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO COM
BASE EM MUDANÇA DE CARGO, INEXISTÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR
EM
VIRTUDE
DE
HABILITAÇÃO EM OUTRA AÇÃO (AÇÃO DOS 62%);
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS,
ILEGALIDADE
DA
APLICAÇÃO
DOS
JUROS;
EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR FORÇA DA LEI
MUNICIPAL No 12.397/97
MATÉRIAS JÁ FORAM
APRECIADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No
2134840-83.2018.8.26.0000 E AÇÃO RESCISÓRIA No
2207141-91.2019.8.26.000 COISA JULGADA LAUDO
PERICIAL QUE ELABORADO EM CONSONÂNCIA À
DETERMINAÇÃO CONTIDA NO V. ACÓRDÃO

EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO LITIGÂNCIA
DE MÁ FÉ INTERPOSIÇÃO DE DIVERSOS RECURSOS,
COM FUNDAMENTO IDÊNTICO
INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 80, INCISOS I, IV, VI e VII CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE MULTA, FIXADA EM 10% SOPBRE O
VALOR
ATUALIZADO
DA
CAUSA

DECISÃO
MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão interlocutória a fls. 720/722 que, nos autos da ação de reparação de
danos, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou as alegações do
executado e homologou o laudo pericial, considerando que foi elaborado em
consonância com o v. acórdão.
Aponta negativa de prestação jurisdicional e pede o
retorno dos autos ao juízo monocrático, para eliminar vícios suscitados em
embargos de declaração, que foram rejeitados sumariamente.
Argui nulidade da decisão, por falta de fundamentação
e ausência de intimação do perito para esclarecimentos suplementares, bem
como preliminar de cerceamento de defesa.
Entende que os cálculos apresentados por seu
assistente técnico a fls. 1796 modificam diametralmente o rumo da execução
porque representam menos de um terço do valor apurado pelo perito,
respectivamente de R$ 928.194,48 e R$ 3.217,433,90.
Aponta excesso de execução, diante de fato novo,
consistente na habilitação da agravada em ação coletiva movida pelo sindicato
SINPEEM, da qual é filiada, onde discutiu-se exatamente a questão dos 62%,
de modo que a mera expectativa de direitos da ação dos 62% ̈efetivou-se em
direito concreto à percepção das diferenças salariais. Entende que o fato
superveniente seria causa de extinção da ação, porque afastaria a alegada
perda de uma chance.
Entende que a indenização é devida no período em
que compreendido entre a suposta lesão e a alteração do cargo, ocorrida após
dezembro de 1994, e as diferenças de reajuste devem incidir estritamente no
cargo que ocupava, qual seja, de professor, sem reflexo no cargo que veio a
ocupar em fevereiro de 1996, de diretor de escola, nos termos do entendimento
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Acrescenta que a decisão teria incorrido em erro
grave, ao ampar-se na ação dos 81%, que não seria paradigma para o caso, já
que o agravante não participou dessa ação; ao afastar a jurisprudência do
Tribunal de Justiça, que afasta a agregação de diferenças salariais ao novo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
padrão de vencimentos no caso de mudança de cargos.
Sustenta a necessidade de nova intimação do perito,
para prestar novos esclarecimentos, diante da afirmação de seu assistente
técnico de que os critérios e percentuais adotados pela perícia estariam
equivocados, com relação a acréscimo indevido de 25.32% referente a ação dos
81%, cômputo das diferenças de 13o salário.
Acrescenta que as leis Leis Municipais no 10.688/88 e
10.8722/89 teriam sido declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial do
Tribunal de Justiça no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0411307-37.2010.8.26.0000.
Entende que os juros devam ser fixados em 0,5%,
obedecendo a sistemática das cadernetas de poupança.
Afirma que não há diferenças a receber, tendo em
vista que o Município de São Paulo já realizou o pagamento na forma da Lei no
12.397/97 e por isso não há diferenças a serem apuradas em relação a outubro
e dezembro de 1994.
Aponta excesso de execução, porque os cálculos
iniciaram em setembro de 1994 e utilizaram salário de outubro de 1994, que
compunha reajuste de 6,15%; aplicou reajuste 1,4407000 quando o correto
seria 1,2810; aplicou reajuste em fevereiro de 1995 de 1,5138, quando a
agravada já teria recebido em outra ação (ação dos 81%); aplicação de
reajustes em cascata; cálculos atualizados em 31/03/2018 e constou
atualização em 01/03/2018, não deduziu descontos de IPREM, HOPS e Imposto
de renda.
Pede atribuição de efeito suspensivo e, a final, o
provimento do recurso para determinar o retorno dos autos à origem para
instrução e nova decisão. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da
inconstitucionalidade das leis municipais, seja pela inexistência de perda da
chance pelo pagamento, seja pelo excesso de execução, com a consequente
extinção da execução.
Na contraminuta, a fls. 737/756, a parte apelada pede
condenação da agravante pela litigância de má fé, porque as questões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontadas teriam sido objeto de ação rescisória e agravo de instrumento. No
mérito, pede a manutenção da decisão agravada.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação de danos, em fase de
cumprimento de sentença, na qual a agravante foi condenada ao pagamento de
indenização pela falha na prestação de serviços de assessoria jurídica.
A decisão agravada enfrentou as questões lançadas
pela agravante e está suficientemente fundamentada. Por isso, rejeito a
preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.
A agravante foi intimada a se manifestar sobre o
laudo pericial, exercendo, assim seu direito de defesa, de modo que houve o
alegado cerceamento de defesa,
No mérito, o v. acórdão a fls. 46/54 dos autos
principais condenou o agravante a reparar os danos consubstanciados nos
valores que a agravada deixou de receber, nos moldes do v. acórdão que deu
ganho de causa aos servidores no percentual de 62%, a ser apurado em
liquidação de sentença.
As matérias alegadas no presente recurso mudança
de cargo, inexistência da obrigação de indenizar em virtude de habilitação em
outra ação (ação dos 62%); inconstitucionalidade das leis municipais,
ilegalidade da aplicação dos juros; extinção da obrigação por força da Lei
Municipal no 12.397/97 já foram apreciadas no Agravo de Instrumento no
2134840-83.2018.8.26.0000, cujo v. acórdão negou provimento ao recurso da
agravante, a fls. 770/779..
Note-se que as mesmas matérias foram objeto da
Ação Rescisória no 2207141-91.2019.8.26.000, cuja petição inicial foi indeferia
por decisão monocrática a fls. 757/762, decisão mantida por v. acórdão
proferido a fls. 763/769.
O perito esclareceu que a alteração do cargo não
gerou perda do reajuste de fevereiro de 1995, relativo á “ação dos 81%”, e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esse fato não gera perda do direito de receber as diferenças de reajustes da
“ação dos 61%”, que se referem aos meses de outubro e dezembro de 1994,
quatro e dois meses antes da data base dos “81%” (fls. 1918 dos autos
principais).
Esclareceu, ainda, o expert que os cálculos foram
realizados com base nos holerites da agravada e de acordo com a decisão do v.
acórdão. Quanto aos juros de mora, estes foram corrigidos pelo cálculo,
conforme fls. 1922 dos autos principais, ressaltando, de qualquer forma, que
deve ser aplicados os juros legais.
Com relação aos descontos de IPREM, Contribuição do
Hospital do Servidor Público e Imposto de Renda, o perito informa que já foram
descontados, por ocasião da elaboração dos cálculos (fls. 1922 dos autos
principais).
Intimada, a agravante apresentou nova impugnação
ao laudo, repetindo os mesmos argumentos da impugnação anterior, de modo
que desnecessária nova remessa dos autos ao perito.
Conforme mencionado pela decisão agravada, o v.
acórdão determinou a apuração das diferenças até a data do óbito, e não até a
mudança do cargo, como pretende a agravante.
Trata-se de título executivo judicial, que não comporta
discussão na fase de cumprimento de sentença.
Prestados os devidos esclarecimentos pelo perito, e
não refutados os argumentos na segunda impugnação ao laudo, que repetiu os
argumentos anteriormente lançados, era mesmo o caso de homologação do
laudo pericial.
A interposição de diversos recursos, com idêntica
fundamentação, para discutir a mesma matéria já exaustivamente apreciada
pelo Poder Judiciário, configura litigância de má fé, com incidência nos incisos I,
IV, VI e VII do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Por isso, condeno a agravante ao pagamento de multa
de 10% do valor corrigido da causa, pela litigância de má fé, com fundamento
no artigo 81 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por todo exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator